Tribunal: TJPA
Processo: 0814227-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814227-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA GONCALVES 92685420215

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814227-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO:
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
EMENDA A INICIAL – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO

EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a apresentação da notificação extrajudicial.

2 –
Tratando-se de decisão que determinou a apresentação pela instituição financeira da notificação extrajudicial, além de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

3 – I
nadmissível se revela a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

4 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de março de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814227-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO:
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

em face de
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, não conheceu do recurso.

A instituição financeira recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
7466234)
objetivando a desconstituição de decisão proferida nos autos de origem, que, determinou a juntada da notificação extrajudicial
.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 7505196), esta relatora deixou de conhecer o recurso com fulcro no art. 930, inciso III do CPC, por considerar que a decisão agravada não constitui nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, tratando-se de mera emenda a inicial.

Dessa decisão, interpôs a agravante BANCO VOLKSWAGEN S/A, Recurso de Agravo Interno (ID. 8045040).

Alega, em síntese, que a taxatividade do art. 1.015 do CPC, possuiria natureza mitigada, destacando que havendo urgência e impossibilidade de rediscussão da matéria em eventual recurso de apelação, cabível seria a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Pleiteia, assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e regularmente processado o Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID.
8088858).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a apresentação da notificação extrajudicial.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a taxatividade do art. 1.015 do CPC, possuiria natureza mitigada, destacando que havendo urgência e impossibilidade de rediscussão da matéria em eventual recurso de apelação, cabível seria a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

Analisando os autos, depreende-se que a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que inadmitiu Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão de origem não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

A agravante defende nas suas razões o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento sob a alegação de que a taxatividade do rol do mencionado dispositivo, possuiria natureza mitigada, consoante posicionamento do STJ.

Como é sabido,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do CPC, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não obstante, tratando-se de decisão que determinou a apresentação pela instituição financeira da notificação extrajudicial, além de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente.

Acerca do descabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão
que determina a mera emenda à inicial, como é o caso do
decisum
agravado,
vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema nº 988, fixou a seguinte tese: “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. De acordo com a Ilustre Julgadora, “a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição”. 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor
.
6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07344225620218070000 DF 0734422-56.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 27/01/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/02/2022). (Grifei).

P
ROCESSO CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso.

2. Agravo Interno não provido. Unânime.

(TJ-DF – AI 1221975, 07212380420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019). (Grifei).

Insta destacar, ainda, que o aludido entendimento não significa que as decisões interlocutórias que não se enquadrem em tal dispositivo não possam ser apreciadas em segundo grau, visto que o art. 1.009, § 1º, do CPC, dispõe expressamente que “
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/03/2022